Tribunal: TJSP
Processo: 1049685-81.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Corréu Thiago citado por edital. Nulidade. Ausência de tentativa de citação em todos os endereços localizados nos autos. Impossibilidade de se afirmar que o réu se encontrava em local desconhecido, ignorado, incerto nem inacessível. Inaplicabilidade do art. 256, do CPC. Sentença

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Corréu Thiago citado por edital. Nulidade. Ausência de tentativa de citação em todos os endereços localizados nos autos. Impossibilidade de se afirmar que o réu se encontrava em local desconhecido, ignorado, incerto nem inacessível. Inaplicabilidade do art. 256, do CPC. Sentença anulada.
RECURSO DO CORRÉU THIAGO PROVIDO, PREJUDICADO O DA CORRÉ LYGIA.